Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715542-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CINTIA GRAZIELLA DA ANNUNCIACAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706872-65.2021.8.07.0007 ajuizada em desfavor de CINTIA GRAZIELLA DA ANNUNCIACAO (agravada), determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o autor demonstrasse a constituição em mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Eis o teor do decisum questionado (id. 89571856, dos autos na origem): “(...) DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora da autora, o AR de Id Num. 89500495 aponta que o endereço em que foi enviada a notificação extrajudicial, apesar de ser o mesmo indicado no contrato objeto dos autos (Id. Num. 88303864). Foi apresentado também instrumento de protesto extrajudicial (Id. Num. 89498594), restou infrutífero em razão de ser insuficiente o endereço. Assim, irregular a constituição da parte ré em mora. Isso porque a notificação enviada para o mesmo endereço do contrato é válida quando infrutífera, mas por culpa exclusiva do consumidor, que mudou de endereço sem comunicar no contrato, por exemplo. Ocorre que, no caso em tela, o endereço é insuficiente. “Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "endereço insuficiente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor” (Acórdão 1329328, 07070876620208070010, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, deve o autor promover a constituição em mora da parte requerida. DA EMENDA À INICIAL Considerando os fundamentos acima indicados, emende-se a petição inicial para comprovar que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. A correspondência não cumprida por insuficiência do endereço não está apta a comprovar a mora. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. (...) id. 89571856. Em suas razões recursais (id. 25682746), a parte agravante argumenta, em síntese, ter ajuizado ação de busca e apreensão na origem com a finalidade de apreender um veículo objeto de contrato de mutuo bancário com clausula de alienação fiduciária, relação jurídica esta em que a parte ré/agravada encontra-se inadimplente. Acrescenta que o juízo de origem, ao receber a ação, determinou a emenda da petição inicial para que a ora agravante comprovasse a constituição em mora do devedor. Todavia, defende que a agravada foi devidamente constituída em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, o qual foi indicado pelo próprio financiado, em conformidade com as regras do Decreto-Lei 911/1969 e alterações feitas pela Lei no 13.043/14. Acrescenta a necessidade de validar a notificação enviada para o endereço informado no contrato, independentemente do resultado positivo, pois na ação de busca e apreensão a mora do devedor decorre de simples vencimento antecipado do prazo para pagamento. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial. Preparo realizado (id. 25682749 e id. 25682750). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da parte ré não foi entregue. Com efeito, ao compulsar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente para comprovação da mora, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora